Tribunal: TJSP
Processo: 1009381-45.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente as alegações da contestação. Não conhecimento do recurso.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009381-45.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados RICARDO FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e SIMONE ANDREA DA COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009381-45.2019.8.26.0003
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
APELADOS: RICARDO FERREIRA SANTOS (JG) e SIMONE ANDREA DA COSTA (JG)
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL JABAQUARA)
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CRISTIANE VIEIRA
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido.
Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II).
Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas
fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que
reproduz genericamente as alegações da contestação. Não
conhecimento do recurso.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
171/173, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, declarando purgada a
mora em relação ao contrato de alienação fiduciária de imóvel e cancelando a consolidação
da propriedade referente ao imóvel alienado. Por força da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A D. Magistrada a quo considerou a contestação extremamente genérica, não
impugnando especificamente as alegações de fato trazidas pelos autores, as quais, por sua
vez, vieram acompanhadas de documentos probatórios. Por conta disso, entendeu que a
consolidação da propriedade da ré violou o acordo previamente celebrado entre as partes
renegociando a obrigação. Como os autores depositaram em juízo o valor que consideravam
suficiente para purgação da mora, e a ré não o impugnou especificamente, julgou
procedente a ação de consignação em pagamento, determinando, consequentemente, o
cancelamento da averbação na matrícula referente à consolidação da propriedade do imóvel

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009381-45.2019.8.26.0003
em favor da ré.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 175/188)
A ré, em síntese, reproduziu os argumentos trazidos na contestação,
afirmando que a consolidação da propriedade observou a lei.
Houve contrarrazões (fls. 201/211).
É o relatório.
O recurso da ré não merece conhecimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento fundada em contrato de
alienação fiduciária de imóvel (fls. 33/56). Os autores inadimpliram, confessadamente, as
parcelas n. 141 a 144, as quais foram objeto de acordo com o escritório de advocacia
responsável pela cobrança das parcelas (fls. 58/59 e 168/169). Todavia, segundo alegam, a
ré não respeitou o acordo, vindo a consolidar a propriedade no mesmo mês do acordo
(fev/2019, fls. 76) e, ato contínuo, a providenciar o leilão do imóvel (fls. 79).
Este E. TJSP, ao julgar o agravo de instrumento n.
2141302-22.2019.8.26.0000, havia mantido a tutela de urgência concedida pela D.
Magistrada a quo, sob o seguinte argumento: “A partir da leitura da inicial, verifico que os
agravados [autores] demonstraram, em cognição sumária, a probabilidade do direito. Com
efeito, trouxeram a notícia de que transigiram com o escritório que representa os interesses
da agravante [ré] na cobrança das parcelas contratuais (fls. 57/58 da origem),
convencionando o pagamento das inadimplidas (4 parcelas) nos meses seguintes (fevereiro
a abril de 2019), inclusive com emissão do boleto referente à primeira parcela (fls. 59 da
origem). Considerando isso, injustificável a conduta da agravante de consolidar a
propriedade do imóvel na vigência do acordo” (fls. 196).
A r. Sentença adotou o raciocínio acima. Mas, indo além, ao analisar a
contestação, asseverou que “o requerido apresentou contestação genérica, sequer
impugnando as afirmações constantes da petição inicial, a saber, de que o escritório do
requerido celebrava acordo com os autores (fls. 57/58) e, ao mesmo tempo, o réu ignorava o
acordado e promovia a consolidação da propriedade” (fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009381-45.2019.8.26.0003
Por conta disso, caberia à ré impugnar especificamente os fundamentos da r.
Sentença, seja no tocante à celebração do acordo, seja no tocante à vagueza da
contestação. Contudo, limitou-se a reproduzir a contestação, sem sequer mencionar a
existência do acordo entre as partes.
Sendo assim, constato que o recurso sob esta análise não impugnou
especificamente a premissa adotada pela D. Magistrada a quo. Essa exigência legal (CPC,
art. 1.010, II) decorre do princípio da dialética, do qual se extrai a necessidade de o recurso
veicular antítese à tese adotada na r. Sentença, a fim de que este E. TJSP desenvolva, em
seu julgamento, uma nova síntese, obedecendo à dialética hegeliana.
Certamente, o princípio implícito na Constituição Federal do duplo grau de
jurisdição não implica em reexame ilimitado da lide conforme ajuizada inicialmente no I.
Juízo a quo. Sua análise fica adstrita à observância dos efeitos devolutivos e translativos, os
quais delimitam o julgamento pelo E. Tribunal de Justiça. E, no tocante à matéria devolvida,
naturalmente se exige que a impugnação ao provimento jurisdicional emanado do I. Juízo a
quo seja específica, a fim de permitir que o Órgão Jurisdicional ad quem confronte tese e
antítese e formule a síntese.
Esse é o raciocínio adotado por este E. TJSP, especialmente por esta C.
Câmara de Direito Privado, e pelo C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
NÃO
IMPUGNADOS. INÉPCIA. - Ação revisional que discute a
abusividade de cláusulas inerentes a contratos bancários, cingindo
as razões do recurso especial ao debate acerca da inépcia da
apelação interposta pelo recorrente. - A petição de apelo tece
alegações demasiado genéricas, sem demonstrar qualquer equívoco
na sentença, seguidas de mera afirmação de que o apelante "se
reporta" aos termos da petição inicial. - É inepta a apelação quando
o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de
direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que
em tese, os argumentos da sentença. - Recurso especial não
provido. (REsp 1320527/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Inépcia da

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009381-45.2019.8.26.0003
apelação. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não
se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica
contra a r. sentença Art. 1.010, II do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1076727-47.2018.8.26.0100; Relator (a):
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA NÃO CONHECIMENTO Impugnação específica do
provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade
recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de
impugnação às premissas fáticas estabelecidas na r. Sentença.
Recurso que reproduz genericamente as alegações iniciais. Não
conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000721-95.2017.8.26.0144; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2019;
Data de Registro: 26/09/2019)
Amparada por essas premissas, aduzo ser o caso de não conhecer do
recurso de apelação, visto que lhe falta a impugnação específica aos fundamentos da
demanda, consubstanciando-se em vaga reprodução das matérias de defesa, o que não se
coaduna com o duplo grau de jurisdição e o escopo do recurso de apelação.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, mantendo a r.
Sentença. Por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora